Tribunal: TJMT
Processo: 1021516-84.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021516-84.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGERIO MARTINS JORGE - CNPJ: 26.838.369/0001-61 (EMBARGADO), JOCIMARA MOCHI JORGE - CPF: 026.122.829-39 (ADVOGADO), UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.810.099/0001-64 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE REIS DA SILVA - CPF: 381.619.138-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração contra acórdão que reconheceu a ilegitimidade da empresa para figurar no polo passivo da execução fundada em confissão de dívida assinada apenas pela pessoa física, sócio da empresa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a responsabilidade da empresa com base na emissão de cheques e ausência de impugnação da dívida.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado examinou detidamente os fundamentos jurídicos trazidos, notadamente a ausência de vínculo obrigacional entre a empresa e o título executivo, a inexistência de cláusula de solidariedade e a falta de menção à pessoa jurídica na confissão de dívida.

A extinção da execução por abandono da causa foi registrada e considerada.

A simples discordância da parte não autoriza o uso dos embargos como meio de rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se caracteriza omissão, contradição ou obscuridade em acórdão que analisa os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, art. 265; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o, e 485, III.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Uniko 87 Empreendimentos Ltda., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformada, a embargante alega, em apertada síntese, que o acórdão é omisso por não ter enfrentado de forma adequada aspectos jurídicos que entende como relevantes para o deslinde da controvérsia, especialmente no tocante à suposta legitimidade passiva da empresa embargada, ao fato de a dívida estar relacionada à atuação empresarial e à alegada confusão patrimonial entre a pessoa física e jurídica. Aduz, ainda, que o acórdão não teria considerado devidamente a ausência de oposição de embargos à execução pela pessoa física de Rogério Martins Jorge, bem como que a extinção da execução por abandono da causa teria ocorrido sem observância da formalidade da intimação pessoal do exequente, o que violaria as regras previstas no CPC. Sustenta que essas omissões comprometem o resultado do julgamento.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, suscitando, ainda, o prequestionamento da matéria para viabilizar eventual interposição de recurso perante a instância superior (id. 313792870).

O embargado apresentou contraminuta (id. 318294896), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem. Cinge-se a controvérsia em aquilatar sobre a legitimidade passiva da empresa Rogerio Martins Jorge – ME para figurar como executada na ação de execução de título extrajudicial, lastreada em instrumento particular de confissão de dívida assinado unicamente pela pessoa física Rogério Martins Jorge, e à possibilidade de responsabilização da pessoa jurídica com base na emissão de cheques por ela vinculados.

A apelante sustenta que a confissão de dívida foi assumida em contexto de negócios comerciais, e que a emissão de cheques empresariais para pagamento da obrigação caracterizaria vínculo obrigacional suficiente a justificar a inclusão da empresa no polo passivo da execução.

Entretanto, analisando detidamente os autos, observa-se que o instrumento particular de confissão de dívida (id. 304582378 – Pág. 13/14), objeto da ação executiva, foi subscrito exclusivamente pela pessoa física Rogério Martins Jorge, com menção expressa apenas de seus dados pessoais (RG e CPF), sem qualquer referência à empresa Rogério Martins Jorge – ME, tampouco qualquer menção à sua condição de empresário individual ou representante legal de pessoa jurídica.

Ora, apesar das substanciosas alegações do apelante, é possível verificar que em nenhum trecho do referido instrumento contratual de confissão de dívida (id. 304582378 – Pág. 13/14) há cláusula que denote a atuação do signatário como representante da pessoa jurídica, ou que vincule a obrigação assumida à atividade empresarial da microempresa. Não há, tampouco, menção à empresa como contratante, interveniente, anuente, garantidora ou avalista.

Assim, com a devida vênia, a ausência de tais elementos descaracteriza qualquer vínculo formal entre a pessoa jurídica e o negócio jurídico executado.

Ressalte-se que a solidariedade entre devedores não se presume, devendo decorrer de expressa previsão contratual ou de determinação legal, conforme dispõe o artigo 265 do Código Civil, in verbis: “A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.”

Portanto, não é possível admitir interpretação extensiva no intuito de imputar à microempresa a responsabilidade solidária pela obrigação assumida unicamente pela pessoa física, sobretudo na ausência de cláusula expressa no título e de qualquer evidência de que a empresa tenha anuído ou participado formalmente da contratação.

Ainda que os cheques utilizados para adimplemento parcial da obrigação tenham sido emitidos pela pessoa jurídica, tal circunstância não é suficiente, por si só, para imputar responsabilidade executiva à pessoa jurídica, principalmente porque a emissão de cheques pode decorrer de outras obrigações ou acordos paralelos, que não vinculam a empresa à confissão de dívida formalizada em nome do sócio
. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TAXA CONDOMINIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INTERVENIENTE ANUENTE – A SOLIDARIEDADE NÃO SE PRESUME –LITISCONSÓRCIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.

A simples anuência em contrato firmado com terceiro, como interveniente anuente, não atribui, por si só, responsabilidade solidária.

O fato de a parte recorrente ter figurado como interveniente anuente, sem expressa atribuição de qualquer responsabilidade no negócio, não a coloca no patamar de contratante e, por isso, não há como sustentar a sua legitimidade passiva para a causa.” (RAC n.o 1008727-19.2023.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 11.05.2024 – destaquei).

“APELAÇÃO. MONITÓRIA. CHEQUE. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. PRETENSÃO DE REFORMA. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso da parte autora, alegando ofensa ao princípio da não surpresa, e violação ao contraditório. Preliminar que se confunde com o mérito recursal, relegada para apreciação conjunta.
2. Monitória fundada em cheque emitido por pessoa jurídica, que não se confunde com a pessoa física, ora demandada. Extinção com fundamento no art. 485, VI, do CPC, corretamente aplicada. Ocorrência de ilegitimidade passiva. Inexistência de confusão entre a pessoa jurídica e a pessoa física
. 3. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP, RAC n.o 10030394620188260005, 16a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Celso Alves de Rezende, j. 23.10.2024 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ENCARGOS LOCATÍCIOS - PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE DE CÔNJUGE E SÓCIA DO EXECUTADO - ILEGITIMIDADE - CONTRATO FIRMADO EM NOME DE PESSOA FÍSICA - AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO DA FAMÍLIA - IMPOSSIBILIDADE DE RESPOSNABILIZAÇÃO DOS BENS DA COMUNHÃO OU PARTICULARES DA ESPOSA - INDEFERIMENTO DA PENHORA -
Não detém legitimidade para figurar no polo passivo de ação de cobrança de aluguéis a pessoa jurídica cujo estabelecimento comercial se instalou no imóvel, considerando que o contrato de locação foi firmado com a pessoa física de um dos sócios, obrigando somente esse
(...)”. (TJMG, RAI n.o 15336298720198130000, 20a Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Lins, j. 23.09.2020 - destaquei).

Com efeito, não há impedimento de que o sócio de uma empresa individual assuma dívidas em nome próprio, com recursos ou motivações pessoais, sem que a empresa seja por elas corresponsável.

Por fim, importa registrar que a própria execução principal já foi extinta por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC, com trânsito em julgado (certidão – id. 161443442), fato que evidenciou a falta de interesse processual da exequente e corrobora a desnecessidade da persecução contra a empresa ora apelada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve
ser mantida por seus próprios fundamentos.
”

(id.

313279377 - destaquei).

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque, da leitura atenta do v. acórdão, extrai-se que este enfrentou todos os fundamentos jurídicos relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente ao reconhecer a inexistência de solidariedade presumida, nos termos do art. 265 do Código Civil, além de consignar que o título executivo foi assinado exclusivamente pela pessoa física de Rogério Martins Jorge, sem qualquer menção expressa à empresa Uniko 87 Empreendimentos Ltda. ou atuação desta como representante legal na avença. Não obstante, também explicitou que a simples emissão de cheques pela pessoa jurídica não possui o condão de induzir, por si só, a vinculação obrigacional ao contrato de confissão de dívida ou configurar sua legitimidade passiva.

Ademais, o acórdão destacou a extinção da execução originária por abandono da causa, circunstância que, longe de ser omitida, foi considerada como reforço à tese de ausência de interesse, o que afasta, de forma clara e fundamentada, a alegação de omissão, considerando, inclusive, o trânsito em julgado da decisão de extinção da execução em 08.07.2024.

Por outro lado, quanto à alegação de que a ausência de embargos pela pessoa física configuraria aceitação tácita da dívida e implicaria responsabilização da empresa, verifica-se que tal tese foi corretamente afastada, pois a eventual alegação de revelia na execução não supre os requisitos formais de legitimidade passiva, sobretudo quando o título executivo não é assinado pela pessoa jurídica.

Logo, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp: 1858518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025